Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-35.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL
DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem
como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a
4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o
nome dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da
campanha, distribuídas na mesma linha visual do imóvel, separadas por
espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas cores da propaganda, criando
uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR
–
RE
0600347-35.2020.6.16.0161,
Rel.
Dr.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, j. 27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)
Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
44082210):
No presente caso, ficou comprovado que a candidata instalou uma placa em
frente ao comitê central, em descumprimento à legislação eleitoral, que
permite a fixação de propaganda apenas na “fachada” do comitê.
Além disso, a candidata representada afixou material impresso de propaganda
eleitoral em cada uma das duas portas do imóvel, além de utilizar uma placa
em frente ao imóvel e realizar pinturas nas paredes do comitê.
Por fim, a imposição de sanção ao descumprimento de norma eleitoral não
prevê exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente
ou com o desconhecimento quanto ao caráter irregular do ato praticado.

Num. 44555737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
Já quanto a questão da retirada do material, nos termos da jurisprudência
desta Corte, o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda
eleitoral tem relevância apenas nos casos de violação ao art. 37 da Lei nº
9.507/64, não re

Inteiro teor:
Num. 44555737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.413
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600167-
28.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VALQUIRIA MELNIK BLICHARSKI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença que julgou procedente Representação por propaganda eleitoral irregular,
violando o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, com
aplicação de multa de R$ 5.000,00.
2.
A
Embargante
alega
omissão
no
acórdão,
sustentando que a propaganda em comitê central possui
caráter sui generis, tutelada pelo art. 14 da Res. TSE nº
23.610/2019, o qual não prevê sanção, e que a pronta
regularização da propaganda prejudicaria a pretensão
punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
3. A questão em discussão consiste em verificar se
houve
omissão
no
acórdão
embargado
ao
não
considerar o ponto indicado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração
ocorre quando a decisão deixa de enfrentar ponto
relevante suscitado pelas partes ou de manifestação
obrigatória pelo juízo, conforme os arts. 275 do Código
Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. A alegação de que o comitê central de campanha
teria característica sui generis, aplicando-se a ele a
regra disposta no art. 14 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que não comina multa, não foi ventilada
nas razões do recurso eleitoral, configurando inovação
de tese, o que impede sua análise nesta fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal
em Embargos de Declaração, destinando-se o recurso
exclusivamente à correção de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
7. A ausência de vício sanável impede o acolhimento
dos Embargos, sendo suficiente a decisão proferida
para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. A inovação recursal não é
admitida em sede de Embargos de Declaração, que se
destinam
exclusivamente
à
correção
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
275; CPC, art. 1.022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44555737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALQUIRIA MELNIK
BLICHARSK contra o acórdão nº 66.927 (id. 44499757), por meio do qual esta
Corte negou provimento ao recurso por ela interposto em face da sentença que
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a prática de propaganda irregular, por violação ao
art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, e aplicando à recorrente multa no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44513098), após repisar os argumentos já lançados no
recurso eleitoral, a embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, pois
a despeito de constar na decisão embargada que “não haveria que se falar em
afastamento da multa, porque o comitê não se classificaria como bem privado,
atraindo a incidência do art. 39, da Lei nº 9.504/1997”, a “propaganda em comitê
central possui caráter sui generis, sendo tutelada por norma específica, qual seja,
a do art. 14, da Res. TSE nº 23.610/2019”, a qual não prevê qualquer tipo de
sanção, diferentemente da norma de caráter geral.
Cita precedente desta Corte, referente às eleições de 2020 no sentido de que não
se aplica ao presente caso as normas dos arts. 37 e 39 da Lei nº 9.504/1997.
Aduz que, tendo em vista a pronta regularização da propaganda, sem qualquer
espécie de prejuízo ao poder de polícia da Justiça Eleitoral, resta prejudicada e
indevida a pretensão do órgão ministerial, exclusivamente pautada no aspecto

Num. 44555737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
punitivo.
Por fim, requer “o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para o fim de afastar a aplicação da multa no caso
concreto”.
Devidamente intimada (id. 44518419), a Procuradoria Regional Eleitoral
apresentou impugnação aos embargos de declaração, manifestando-se pelo seu
conhecimento e, no mérito, sua rejeição (id. 44532581).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 14/05/2025 (id. 44507211) e os
aclaratórios foram opostos em 19/05/2025 (id. 44513098), sendo,
portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão

Num. 44555737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, a embargante, ao reiterar os argumentos já lançados nas
razões recursais, afirma que o acórdão foi omisso ao aplicar o disposto no art. 39,
§ 8º, da Lei nº 9.504/1997 em detrimento do disposto no art. 14 da Res. TSE nº
23.610/2019, que não prevê o pagamento de multa.
Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que todos os temas trazidos
no recurso foram devidamente tratados por esta Corte, que analisou a questão à
luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência, concluindo pela
suficiência deles para fundamentar a aplicação da multa. Confira-se:
No caso sob análise, as fotografias que acompanham a petição inicial não
deixam dúvidas quanto à irregularidade da propaganda eleitoral.
Isso porque é possível verificar que a exposição de propaganda nos adesivos
plotados nas portas de vidro do comitê da recorrente, localizado na rua
Amauri Lange Silvério, 127, Pilarzinho (id. 44039041 - Pág. 9), além da
pintura externa do imóvel e a placa aposta no gramado em frente ao comitê
central de campanha, causando impacto significativo às pessoas que circulam
no local.
Conforme leciona José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
555), considera-se outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou
justaposição de vários painéis ou placas de proporções menores, desde que,
tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor.”
A regra disposta no art. 14, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 é expressa
ao estabelecer que a publicidade em comitê central será irregular ainda que se
tenha respeitado, individualmente, o limite de 4 m2.
No caso em apreço, a publicidade estampada nas janelas/portas do comitê -

Num. 44555737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
consistente em quatro adesivos em justaposição -, isoladamente consideradas
já geraram efeito outdoor, pois, a toda evidência, os artefatos ultrapassavam a
medida limite.
Isso porque, ainda que não tenha sido lavrado um termo de constatação com a
medida exata, da análise das fotografias acostadas aos autos é possível
extrair-se, com facilidade, que as dimensões da publicidade ultrapassavam o
legalmente permitido pela mera aplicação de regra de experiência comum, o
que é permitido pelo art. 375 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a medida exata da publicidade, quando de suas características
for evidente o seu impacto visual. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
DECISÃO DE JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA -
PROCEDÊNCIA. ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO
INFLÁVEL - TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE
UM OUTDOOR - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - MEIO
PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR - EFEITO VISUAL
ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO APELO
VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997
E ART. 26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que
transmite, com ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no
eleitorado. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José
Minatto, Publicado em Sessão em 26/09/2022)
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
TELÃO
ELETRÔNICO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do

Num. 44555737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos
pela legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu
tamanho ao tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)
Na espécie, tem-se que a altura padrão de uma porta é de 2,10m. Das
fotografias acostadas é plenamente possível verificar que a largura das duas
portas é um pouco maior do que a altura, extraindo-se que apenas a medida
da plotagem de uma das portas do imóvel ultrapassa os 4 metros quadrados, o
que configura o efeito visual de outdoor, nos termos da jurisprudência:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
PLACA E PINTURA DE FACHADA DE COMITÊ CENTRAL COM
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o TRE/PR manteve o pagamento de multa, com fulcro no art. 26
da Res.-TSE nº 23.610/2019, pela prática de propaganda eleitoral irregular,
consubstanciada no uso de placa dos candidatos no comitê central de
campanha, com efeito visual de outdoor.
2. A legislação eleitoral veda as propagandas eleitorais em geral, inclusive as
realizadas nas fachadas dos comitês centrais de campanha, por meio de
outdoors, e o § 1º do art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe que a
realização de propagandas com a utilização de artefatos publicitários que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa
prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060068686,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022)

Num. 44555737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL
DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem
como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a
4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o
nome dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da
campanha, distribuídas na mesma linha visual do imóvel, separadas por
espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas cores da propaganda, criando
uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR
–
RE
0600347-35.2020.6.16.0161,
Rel.
Dr.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, j. 27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)
Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
44082210):
No presente caso, ficou comprovado que a candidata instalou uma placa em
frente ao comitê central, em descumprimento à legislação eleitoral, que
permite a fixação de propaganda apenas na “fachada” do comitê.
Além disso, a candidata representada afixou material impresso de propaganda
eleitoral em cada uma das duas portas do imóvel, além de utilizar uma placa
em frente ao imóvel e realizar pinturas nas paredes do comitê.
Por fim, a imposição de sanção ao descumprimento de norma eleitoral não
prevê exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente
ou com o desconhecimento quanto ao caráter irregular do ato praticado.

Num. 44555737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
Já quanto a questão da retirada do material, nos termos da jurisprudência
desta Corte, o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda
eleitoral tem relevância apenas nos casos de violação ao art. 37 da Lei nº
9.507/64, não retirando o caráter ilícito da conduta ora analisada, tampouco
afastando a incidência da multa legalmente prevista (TRE-PR. RepEsp
0600683-32, rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 09/08/2021).
Portanto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral ajuizada e aplicou à recorrente multa no patamar
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Note-se que o argumento trazido nos aclaratórios, no sentido de que “a
propaganda em comitê central possui caráter sui generis, sendo tutelada por
norma específica, qual seja, a do art. 14, da Res. TSE 23.610/19”, o que afastar a
aplicação de multa, bem como a invocação de precedente desta Corte, relativo às
eleições 2020, constituem inovação, não tendo sido mencionado em momento
algum nas razões recursais de id. 44039061.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração,
consoante se infere da sólida jurisprudência:
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1,
DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O TEXTO
DA
SÚMULA-TSE
No
61.
MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja
a oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O
acolhimento dos embargos
declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. Precedentes.

Num. 44555737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem
destaque no original)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022 do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para
justificar a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação
de novas teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
de 30/08/2024. Sem destaque no original)
Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos
e as alegações da embargante, concluindo pela possibilidade de aplicação da
multa, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
A embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá a embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

Num. 44555737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130066900000043496486
Número do documento: 25061520130066900000043496486
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:22:29
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600167-28.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: VALQUIRIA MELNIK BLICHARSKI - Advogados do(a)
EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025